Tribunal: TJMT
Processo: 1018820-38.2023.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018820-38.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSIEL DA COSTA SILVA - CPF: 034.199.071-09 (RECORRIDO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), JOSEANE PEREIRA DA COSTA - CPF: 041.134.251-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que homologou a prisão em flagrante dos recorridos pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e concedeu-lhes liberdade provisória, em conformidade com a manifestação do próprio representante ministerial em audiência de custódia.

II. Questões em discussão

2
.
Há duas
questões em discussão:
(i) verificar se existe interesse recursal quando o Ministério Público recorre de decisão que acolheu sua própria manifestação em audiência de custódia;
e

(
ii
) analisar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos recorridos.

III. Razões de decidir

3
.
A decisão recorrida limitou-se a acolher integralmente o parecer do representante do Ministério Público em audiência de custódia, que pugnou pela concessão de liberdade provisória aos
flagranteados
, configurando ausência de interesse recursal, requisito indispensável de admissibilidade previsto no art. 996 do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3o do CPP.

4
.
A atuação do Ministério Público está submetida aos princípios da unicidade e da impessoalidade (art. 127, §1o, da Constituição Federal), que vedam posições contraditórias em um mesmo processo,
sob pena
de esvaziamento da coerência institucional
(preclusão lógica)
.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
"Não há interesse recursal quando o Ministério Público recorre de decisão que acolheu sua própria manifestação
pela concessão de liberdade provisória,
em audiência de custódia.
"

_________
_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 127, §1o; CPP,
arts
. 3o, 310, 311 e 312, §2o; CPC, art. 996; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 131
.
263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24/02/2021;
TJMT, RSE

1001010-78.2025.8.11.0010, 3a Câmara Criminal, relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 22/8/2025, DJEN 22/8/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Cus
tódia da Comarca de Cuiabá/MT,
nos
autos de prisão em flagrante n. 1018820-38.2023.8.11.0042
, que
homologou a prisão de
Josiel
da Costa Silva
e
Joseane Pereira da Costa
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e concedeu-lhes
liberdade provisória
, por ausência de requerimento ministerial de decretação da custódia preventiva
(Id. 253944748).

O Ministério Público, forte nas
suas razões recursais, sustenta a necessidade de decretação da prisão preventiva, aduzindo que a
expressiva
quantidade e variedade de drogas apreendidas
,
aproximadamente
1,9 kg de maconha, 200 g de cocaína, 27 porções de pasta base, além de ácido bórico, dinheiro e petrechos típicos do tráfico
,
demonstram
a gravidade concreta da conduta e evidenciam risco à ordem pública
.

Acrescenta que os próprios recorridos admitiram, perante a guarnição policial, a comercialização dos entorpecentes, razão pela qual pugna pela reforma da decisão
(Id. 253944223).

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública
requer a manutenção da decisão, argumentando que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ressaltando a primariedade dos recorridos e
bem como a ausência de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida extrema
.

Aduz, ainda, que a própria representante ministerial, em audiência de custódia, manifestou-se favoravelmente à liberdade provisória, de modo que não há interesse recursal
,
observando o sistema acusatório e a vedação legal de decretação de prisão preventiva de ofício
(Id. 292111370).

Realizado o juízo negativo de retratação [ID 253944231].

A

Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo

não conhecimento do recurso
, ante a ausência de interesse recursal
, e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso

(Id.
300179874
):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: RECURSO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE, A PAR DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RECORRIDOS – INEXISTINDO SOB O JUÍZO CRÍTICO DA UNICIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTERESSE RECURSAL. MÉRITO: RECURSO CONTRA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
FATOS NOVOS A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

P

R

E

L

I

M

I

N

A

R

-
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, suscitou preliminar de falta de interesse recursal
da postulação ministerial de primeiro grau, ao argumento de que, malgrado não se duvide da independência funcional
de que tratam os
art
s
. 127, § 2o, e 128, § 5o, ambos da CF,
não pode um primeiro
órgão do Ministério Público emitir, em sede de audiência de custódia, parecer favorável à concessão de liberdade provisória, para depois, outro Promotor de Justiça, discordando desse posicionamento,
recorrer em sentido estrito com base no mesmo contexto fático-processual.

No caso

em apreço,
os recorridos
Josiel da Costa Silva
e
Joseane Pereira da Costa

foram presos em flagrante delito no dia 1o/11/2023
sob acusação d
a prática, em tese, do crime de tráfico de
drogas
,
nos termos
do artigo 33, da
L
ei 11.343/200
6
,
ocorrido
em 31/10/2023, por volta de 21h40min, em via pública
, defronte ao bar localizado no
Grilo Brasil 21
, nesta capital
. Na ocasião, houve a
apreensão de maconha, 27 porções de pasta-base de cocaína, duas porções de ácido bórico e R$221,75 em espécie
.

Em sede de audiência de custódia
, o
corrida em 01/11/2023,
M
inistério Público Estadual, na pessoa da Dra.

Gileade Pereira Souza Maia
,
pugnou pela concessão da liberdade provisória de ambos
os custodiados
, secundado pela defesa
.

Assim, a autoridade judiciária de origem
do Núcleo de Custódias da Capital Mato-grossense
acolheu

integralmente o parecer do
própri
o
Ministério Público e
, à guisa da impossibilidade de decretação
ex

officio

da prisão preventiva [art. 311 do CPP],

concedeu
liberdade provisória aos
recorridos,
sob
pagamento de “fiança”
e cumprimento de medida cautelar diversa
, consistente na obrigação de comparecimento bimestral em Juízo para justificar atividades
.

A decisão ficou vazada nos seguintes termos:

[...]
An
alisando os autos, constato que a pena máxima ao delito em tela é superior a 04 anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP.

Entretanto, conforme apontado pela defesa e seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não tendo o I. Parquet pleiteado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, não pode este magistrado decretá-la de
ofíci
o

[...]

Assim, vedada a decretação da prisão preventiva, a liberdade provisória é medida que se impõe, nos termos do artigo 310, inc. III, do CPP, devendo, contudo, ser arbitrada fiança (art. 319, inc. VIII, do CPP), a fim de que o
flagranteado
tenha maior vínculo ao processo.

Posto isso, nos termos da legislação invocada, DEFIRO LIBERDADE PROVISÓRIA AOS FLAGRANTEADOS JOSIEL DA COSTA SILVA e JOSEANE PEREIRA DA COSTA, MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA QUE ARBITRO EM 01
SALÁRIO MÍNIMO
, devendo esta ser recolhida na Conta Única vinculada ao processo. Deverão ainda, os
flagranteados
, nos termos do art. 319, inc. I, do CPP, comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades.

Efetuado o recolhimento, expeça-se alvará de soltura, devendo os indiciados
serem
colocados imediatamente em liberdade, salvo se p
or outro motivo estiver preso.
[...] [ID

253944748].

Os autos foram redistribuídos ao NIPO - Núcleo de Inquéritos Policial da Capital, cujo Promotor de Justiça
respectivo, Dr. Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, inconformado, interpôs recurso em sentido estrito em face da concessão de li
berdade provisória, que entende indevida no caso.

Assim, dentro do presente contexto processual,
o Ministério Público, por intermédio de membro
diverso daquele que opinou favoravelmente à concessão de liberdade provisória aos custodiados
, manejou o presente recurso em sentido
estrito
com vistas à decretação da prisão
preventiva do
s

recorridos
, em clara contradição com o pedido anterior.

Em que pese não se descure que os órgãos do Ministério Público possuem autonomia e independência no uso de suas atribuições institucionais, no caso, o reconhecimento de um pedido feito pelo próprio órgão impede o decreto pre
ventivo, inclusive porque caracteriza
preclusão
lógica
, que
, consoante já decidiu esta c. 3a Câmara Criminal, “
se consubstancia na prática de ato processual incompatível com outro anteriormente realizado no mesmo processo
.
[...]

O Ministério Público é instituição una e indivisível, conforme expressamente previsto no art. 127, § 1o, da Constituição Federal, e atua de forma coesa, ainda que por meio de diversos membros com independência funcional. Todavia, tal independência não autoriza que o órgão ministerial atuando no mesmo feito, inclusive com entendimento distintos sobre o mesmo tema, como é o caso em concreto (liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva), adote teses opostas, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e o devido processo legal. Importa destacar que a tese ora acolhida não se confunde com a garantia do princípio do Promotor Natural, cuja função é assegurar que a persecução penal seja conduzida por membro do Ministério Público previamente designado pelas normas legais e institucionais. No caso em apreço, não se questiona a legitimidade funcional do subscritor do presente recurso, mas sim a incompatibilidade lógica entre pedidos sucessivos formulados com apenas 4 dias de intervalo por Promotores de Justiça diversos, quanto ao mesmo ato processual, qual seja, a análise da legalidade da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva.
” [TJMT, RSE

1001010-78.2025.8.11.0010, 3a Câmara Criminal, relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 22/8/2025, DJEN 22/8/2025.]

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento
que não há interesse recursal quando a decisão impugnada está em conformidade com a manifestação do próprio
Parquet
:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO.
CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA .
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE
, OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 1. Em razão do advento da Lei
n .
13.964/2019 não é mais possível a conversão
ex

officio
da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos
arts
. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do
CPP .
2.
IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO
), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N. 13 .964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] - A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de
modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo
penal
brasileiro. - A Lei
n .
13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311,
todos do Código de Processo Penal, vedou
, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio "requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "
ex

officio
" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade . -
A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos
arts
. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP
. Magistério
doutrinário .
Jurisprudência. [...] - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL - PODER GERAL DE CAUTELA - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL - CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO "STATUS LIBERTATIS" E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU - O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO
CRIMINAL .
- Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas
sob persecução
criminal. Doutrina. Precedentes: HC
n .
173.791/MG, Ministro Celso de Mello - HC n.
173.800/MG, Ministro Celso de Mello - HC
n .
186.209 - MC/SP, Ministro Celso de Mello, v.g.
(
HC

n .
188.888/MG, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020). 3. Da análise do auto de prisão é possível se concluir que houve ilegalidade no ingresso pela polícia do
domicilio
do paciente e, por conseguinte, que são inadmissíveis as provas daí derivadas e, consequentemente, sua própria
prisão .
Tal conclusão autoriza a concessão de ordem de ofício. 4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão
ex

officio
da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva. Ordem concedida de ofício, para anular o processo,
ab
initio, por ilegalidade da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser imediatamente relaxada também por essa razão.

(STJ - RHC: 131263 GO 2020/0185030-3, Relator
.:
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/02/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/04/2021)

Diante do exposto,
acolho a preliminar de ausência de interesse recursal para não conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025